Tribunal: TJDFT
Processo: 0715018-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715018-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: HC – Habeas Corpus Impetrante: Francisco das Chagas Costa P. do Nascimento Paciente: Kaio Kaywan da Silva Ferreira D e c i s ã o Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Francisco das Chagas Costa Pimentel do Nascimento em favor de Kaio Kaywan da Silva Ferreira, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, nos autos do processo no 0716528-30.2022.8.07.0001, que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança. A aludida decisão foi assim redigida: “1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. (LIBERDADE) O princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do artigo 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. Na hipótese dos autos, a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Os fatos não foram praticados com violência ou grave ameaça. Assim, a liberdade deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no artigo. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, bem como de fixação de fiança, tendo em vista a grande quantidade de droga, a fim de impingir restrições ao autuado, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. (LIBERDADE - com fixação de fiança) Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com a fixação de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a KAIO ROGER KAYWAN FERREIRA LACERDA; DATA DE NASCIMENTO: 18/08/2001; PAI: SERGIO ANDRE LACERDA; MÃE: KAREN DA SILVA FERREIRA, impondo-lhe as seguintes medidas: I – proibição de mudança de endereço e de telefone sem comunicação do Juízo que o processará; II – proibição de se ausentar do Distrito Federal sem autorização do Juízo que o processará (3a Vara de Entorpecentes do DF); III – proibição de ausentar-se da sua residência no horário noturno, das 20h até às 6h do dia seguinte. Fica o autuado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no §1o do artigo 312 do Código de Processo Penal. Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato da 3a Vara de Entorpecentes do DF: 12h às 19h – 61-31036585; 61-31036584; 61-31037916; 61- 31036597 CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o autuado seja intimado acerca das medidas cautelares acima fixadas. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se.” (Grifos no original). Sustenta, em síntese, que não tem condições de arcar com o pagamento do valor da fiança estipulado pelo Juízo singular. Argumenta nesse sentido que exerce a atividade laboral de “ajudante de descarregamento de cargas”, com renda mensal de aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Requer, portanto, que seja concedida a ordem, liminarmente, para que a fiança seja substituída por outra medida cautelar diversa da prisão. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da fiança para no máximo R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). É a breve exposição. Decido. De acordo com o relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Kaio Kaywan da Silva Ferreira, com a finalidade de promover a substituição da fiança por outra medida cautelar diversa da prisão ou, subsidiariamente, a redução do valor da fiança para no máximo R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Inicialmente convém destacar que o Habeas Corpus é remédio jurídico previsto no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal, que tem por objetivo a proteção da liberdade de locomoção contra restrições ilícitas impostas ao paciente. No caso em exame o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (Id. 35225699). Na ocasião foram apreendidas 9 (nove) porções da substância conhecida como “maconha”, com massa líquida total correspondente a 680,55g (seiscentos e oitenta gramas e cinquenta e cinco centigramas), além de 3 (três) balanças de precisão, uma faca com resquícios da referida substância e 1 (um) aparelho “dichavador” (Id. 35225699, fls. 14-20). A regra prevista no art. 5o, inc. XLIII, da Constituição Federal determina que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos”. Aliás, a impossibilidade de estabelecimento de fiança nos casos de crimes de tráfico de drogas é confirmada pelo teor do art. 44 da Lei no 11.343/2006, senão vejamos: “Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos.” A respeito desse dispositivo legal é importante ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 959), pela inconstitucionalidade da vedação à concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de drogas, ao assim deliberar: “Recurso extraordinário. 2. Constitucional. Processo Penal. Tráfico de drogas. Vedação legal de liberdade provisória. Interpretação dos incisos XLIII e LXVI do art. 5o da CF. 3. Reafirmação de jurisprudência. 4. Proposta de fixação da seguinte tese: É inconstitucional a expressão e liberdade provisória, constante do caput do artigo 44 da Lei 11.343/2006. 5. Negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal. Tema: 959 - Concessão de liberdade provisória a preso em flagrante pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, caput e § 1o e 34 a 37 da Lei n. 11.343/2006. Tese: É inconstitucional a expressão "e liberdade provisória", constante do caput do artigo 44 da Lei 11.343/2006.” (RE 1038925 RG, Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 18/08/2017. Publicação: 19/09/2017) (Ressalvam-se os grifos). Assim, embora possa parecer paradoxal, em que pese não mais persistir a restrição à possibilidade de concessão de liberdade provisória, o caráter de “crime inafiançável” atribuído pelo texto constitucional e pela Lei no 11.343/2006 às condutas definidas como tráfico de drogas ainda persiste. Além disso, convém observar que no caso em exame a decisão a respeito da liberdade do paciente já fora proferida, tendo sido concedida a liberdade provisória pelo Juízo singular. O que está em desarmonia com as regras aplicáveis ao caso, portanto, é apenas a fixação de fiança em caso da prática de eventual delito considerado inafiançável. Diante desse cenário, a meu aviso, revela-se a necessidade de concessão da medida liminar pleiteada para suprimir a exigência do pagamento da fiança. Por essas razões, defiro o requerimento liminar para suprimir a exigência do pagamento de fiança pelo paciente, mantendo incólumes as demais medidas cautelares estabelecidas pelo Juízo singular. Ratifico, nesse contexto, a ordem de soltura do paciente. Oportunamente cientifique-se o Juízo singular. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Confiro força de mandado à presente decisão, que deve ser cumprida com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini